Tribunal: TJPA
Processo: 0800496-16.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800496-16.2021.8.14.0124

APELANTE: ADENILSON GAMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RELATORA
:
DESA. VANIA FORTES BITAR

APELAÇÃO PENAL –
AMEAÇA E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.
1
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
2
– DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE ESTÁ CONDENADO PELA REFERIDA CONTRAVENÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ADENILSON GAMA DA SILVA
, inconformado com a sentença (ID – 14409238)

prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça previsto no artigo 147, CPB e a contravenção penal de vias de fato prevista do art. 21 da LCP, tendo sido o acusado beneficiado com a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do CPB.

Em suas razões recursais (ID – 14409241), o apelante pugnou em suma por sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a
desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato, bem como o
prequestionamento das matérias.

Em contrarrazões (ID – 14409246), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
.

É o relatório. Sem revisão. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta da denúncia (ID – 14409005) o seguinte:

“Conforme noticia o IPL, na data de 7 de junho de 2020, no interior da casa do denunciado, o mesmo agrediu fisicamente e ameaçou sua cunhada, Sra. Maylane Vieira.

Do que consta do caderno policial, a vítima compareceu à casa do acusado para buscar sua irmã, Sra. Maykele Vieira, para almoçar. Lá chegando, percebeu que Maykele estava chorando, estando o interior do imóvel todo revirado.

Diante de tal situação, a vítima convidou Maylane Vieira para ir embora consigo, oportunidade em que o acusado passou a ofender moralmente a vítima, empurrando-a, tentando inclusive dar-lhe um soco, sendo impedido pela pessoa de Bruno Marcos, namorado de Maylane.

Diante de tais fatos, a vítima disse que iria denunciar o acusado, ocasião em que o mesmo lhe ameaçou dizendo “se você der parte de mim, eu vou matar você e sua família, pois na tua casa não tem homem, só mulher.”

Na DEPOL, o acusado nega os fatos.”

Em razão do fato, o ora apelante foi denunciado e condenado pelo crime tipificado no art. 147 do CPB e a contravenção penal do art. 21 da LCP.

Nas razões do apelo interposto, o recorrente pugnou por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas necessárias à condenação e, subsidiariamente, a
desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato, bem como o
prequestionamento das matérias.

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Antecipo que
os pleitos não merecem prosperar
, senão vejamos:

A materialidade do fato e a autoria delitiva restaram comprovadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial (ID – 14408996) e pela prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, a vítima Maylane Vieira dos Santos relatou que

o apelante tinha um relacionamento com a irmã, e no dia dos fatos foi até a residência deles e se deparou com uma discussão, tanto a irmã como o apelante aparentavam sinais de agressão e a casa estava revirada. Assim, a vítima convidou a irmã para se retirar do local, mas o apelante a impediu, empurrou a vítima e proferiu ameaças de morte direcionada a ela e à família. O apelante iria agredi-la, mas o namorado interveio na ação.

Ressalta-se que o relato acima foi corroborado pelo depoimento judicial do informante Bruno Marcos Moraes Sousa, namorado da vítima, o qual afirmou que ao chegarem no local se depararam com o apelante discutindo com a esposa, a irmã da vítima. Nesse momento, a vítima convidou a irmã para sair do local em razão desta ter sido agredida, mas o apelante não estava permitindo e ainda empurrou a vítima, tentando acertá-la com um soco, no entanto, o namorado o impediu. O apelante ameaçou que se tirassem a esposa de lá, “faria alguma coisa” e que se fosse preso, quando saísse da prisão, se vingaria. Acrescentou que no momento que o apelante empurrou a vítima, ela bateu a cabeça na parede.

Outrossim, a informante e irmã da vítima, Maykele Vieira dos Santos informou que convivia maritalmente com o apelante e no dia dos fatos estavam discutindo quando a irmã (vítima) chegou na residência. Acrescentou que o apelante não permitiu que ela fosse para a casa da mãe, onde estava acontecendo um almoço. Nesse momento, o apelante empurrou a vítima e iria agredi-la, mas o cunhado interveio. Salientou que tem medo do apelante em razão disso mantém a medida protetiva.

Vê-se, portanto, que o cotejo do acervo probatório leva à conclusão da ocorrência dos delitos do art. 147 do CPB e art. 21 da LCP.

Não é despiciendo ressaltar que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra do(a) ofendido(a) ostenta fundamental importância, mormente quando firme e coerente com as demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido, os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
.

4.
Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos
.

5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022).

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.285.584 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.146.872 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/09/2022) (grifo nosso)

2 - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41)

Em relação ao pedido de desclassificação para vias de fato, verifica-se que houve um erro, tendo em vista que o apelante já está condenado pela referida contravenção penal neste processo.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda definitiva fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo a quo, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/07/2024